Tribunal: CARF
Processo: 10120.008204/2002-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.008204/2002-56
ACÓRDÃO
1001-003.633 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VERA CRUZ PARTICIPAÇÕES LIMITADA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2006, 2008
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO.
A pessoa jurídica que houver sofrido retenção de imposto de renda sobre
rendimentos que vieram a integrar a base de cálculo do IRPJ, poderá
utilizar o valor pago ou retido na fonte (i) na dedução do IRPJ devido ou (ii)
para compor o saldo negativo de IRPJ, se for o caso.
Nessa segunda hipótese, o saldo negativo poderá ser objeto de pedido de
restituição ou compensação.
No contexto desse mecanismo, inexiste previsão normativa de restituição
direta para o IRRF incidente sobre receitas computáveis na determinação
do lucro real.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.633 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.008204/2002-56
2
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-53.026, de 05 de dezembro
de 2014, da 1a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o Relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, o qual será devidamente complementado com os fatos que se
sucederam:
Trata-se da manifestação de inconformidade de fls. 278/290, contra o Despacho
Decisório no 1184/2012 – DRF/GOI, de 18/09/2012 (fls. 238/245).
O despacho decisório teve por objeto a análise de quatro pedidos distintos:
a) o pedido de restituição de fl. 01, em que a contribuinte pleiteou a restituição de
R$170.197,40, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, relativamente
aos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001;
b) a DCOMP 05800.73242.180609.1.7.02-7918 (ver quadro de fl. 239), onde foi
reclamado crédito derivado do saldo negativo apurado no quarto trimestre de
2004;
c) a DCOMP 16764.30162.190609.1.7.02-5902, onde foi reclamado crédito
derivado do saldo negativo apurado no quarto trimestre de 2006;
d) a DCOMP 03676.46610.310709.1.3.02-5894, onde foi reclamado crédito
derivado do saldo negativo apurado no quarto trimestre de 2008.
As soluções conferidas pela unidade de origem a esses pedidos foram as seguintes
(ver fl. 244):
a) o pedido de restituição de fl. 01 foi indeferido, em razão da ausência de
previsão legal para a devolução do IRRF no caso concreto;
b) O direito creditório reclamado na DCOMP 05800.73242.180609.1.7.02-7918 foi
reconhecido parcialmente. A fiscalização identificou que o saldo negativo era
formado exclusivamente por saldo de IRRF, cuja efetividade restou comprovada
nos autos. Todavia, foi identificado que a contribuinte não levou à tributação a
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.633 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.008204/2002-56
3
totalidade das receitas que integraram a base de cálculo do IRPJ devido, de
maneira que o crédito foi reconhecido na proporção das receitas declaradas, com
forte no art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/19961 (ver fl. 242). De um total
requerido de R$5.927,58, foi reconhecido o crédito de R$5.626,28.
c) O direito creditório reclamado na DCOMP 16764.30162.190609.1.7.02-5902
(R$341,80) não foi reconhecido. Conforme verifica-se à fl. 100 (ver cópia de tela
abaixo), a contribuinte optou por utilizar o valor de R$7.304,34 na apuração do
IRPJ do 4o trimestre de 2006. Assim, não houve apuração de saldo negativo de
IRPJ no trimestre, em que pese a afirmação da própria fiscalização, à fl. 243, de
que o imposto retido na fonte no período teria sido “maior que o utilizado na
dedução do imposto devido”.

d) O direito creditório reclamado na DCOMP 13676.46610.310709.1.3.02-5894, de
R$14.253,94, também não foi reconhecido. Aqui, o argumento da fiscalização está
novamente centrado no disposto no art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996.
Ou seja, a contribuinte não ofereceu à tributação, no 4o trimestre de 2008, valor
algum a título de receitas financeiras, como se vê no quadro a seguir, extraído da
fl. 233 dos autos, de maneira que o IRRF foi classificado como insuscetível de ser
aproveitado para fins de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado.

Na manifestação de inconformidade, apresentada tempestivamente (ver
despacho de fl. 375) às fls. 278/290, a contribuinte apresenta as seguintes razões:
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.633 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.008204/2002-56
4
a) Concorda com o argumento da fiscalização de que inexiste direito a restituição
de saldo de IRRF. Alega entretanto, a ocorrência de erro no preenchimento da
DIPJ, como se vê à fl. 281: “”(...) o fato do contribuinte, por um lapso, não ter
informado o valor do Imposto de Renda efetivamente retido pelas fontes
pagadoras, especificamente na linha 16 da Ficha 12-A de sua DIPJ, ou ter
informado tal valor limitando ao imposto devido apurado, não é motivo suficiente
para o não reconhecimento de seu direito ao crédito”.
b) Argumenta que a eventual falta de apresentação de comprovantes de
rendimento pode ser suprida por consulta às DIRFs dos declarantes.
c) Especificamente em relação aos valores de R$16.136,36 (documento de fl. 204)
e R$28.672,97 (documento de fl. 205), reclama o direito à restituição em face de
“tributação (retenção) indevida feita em função de distribuição de lucros”.
d) Especificamente em relação ao direito creditório relativo ao ano de 2008, alega
que “o rendimento informado pelas fontes pagadoras totalizou R$91.591,10
(R$75.164,67+R$16.426,43), gerando uma diferença de R$0,13, comprovando,
entretanto, que todo o IRRF citado na DIPJ/2009, teve o respectivo rendimento
oferecido à tributação”, conforme quadro que apresenta à fl. 289, que reproduzo
a seguir:

Requer, pois, o reconhecimento total do direito creditório, bem como a
homologação das compensações correspondentes.
A 1a Turma da DRJ/POA rejeitou todos os argumentos apresentados e julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTARIO
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/POA no dia 25/02/2015 (e-fls.
396) e apresentou recurso voluntário no dia 24/03/2015 (e-fls. 398 a 427), destacando, em
síntese, o que segue:
A Recorrente teria demonstrado, na sua manifestação de inconformidade, que as
falhas cometidas no preenchimento de suas DIPJs, tanto quando deixou de informar o valor do
imposto de renda retido na fonte ou quando limitou esse valor ao imposto devido apurado, não
são motivos suficientes para o não reconhecimento dos créditos pleiteados. Trata-se de mero erro
formal.
Defendeu que tanto no Despacho Decisório quanto no Acórdão da DRJ/POA não
teria havido o cuidado no sentido de confrontar os valores constantes nos registros do Livro
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.633 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.008204/2002-56
5
Diário, Livro Razão, Demonstração de Resultados, Balanço Patrimonial e Livro de Apuração do
Lucro Real (LALUR).
Aduziu que, em relação aos créditos relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte
por instituições financeiras, a DRJ limitou-se a apenas concordar com o Despacho Decisório, sem
justificar os motivos da concordância e sem analisar a matéria contestada pela Recorrente.
Isso porque a contribuinte juntou toda a documentação comprobatória do
oferecimento à tributação dos rendimentos de aplicações financeiras, fato que lhe faculta
eventual direito à compensação, acrescenta que as DIRFs juntadas aos processos também
demonstram o direito da Recorrente.
Sobre o Ano Calendário de 1998, declara: os rendimentos de aplicações financeiras
foram no valor total de R$ 188.554,19, esse valor foi oferecido à tributação no final do respectivo
trimestre, como se verifica dos lançamentos contábeis constantes à f1. 66 do Livro Razão, cuja
cópia se acha juntada aos autos à f1.145. Tais valores superam aqueles informados em DIRF:

Explica a Recorrente que, em razão de interpretação legislativa, a importância de R$
16.136,36, retido em 31/12/1998, permaneceu na situação disponível na sua contabilidade, na
conta “Impostos a Recuperar – Imposto Retido na Fonte por Coligadas” – R$ 73.569,12, contudo o
saldo da conta mencionada é a diferença entre o valor de R$ 89.705,48, que vinha sendo
transportado dos balanços levantados desde os anos de 1998 (f1.149); 1999 (f1.160), 2000
(f1.174), e os R$ 16.136,36, que integra o Pedido de Restituição de f1.01.
Continua informando que o crédito referente ao ano-calendário de 1998 importa
em R$ 27.685,62, sendo R$ 1.344,53 relativos ao 2° Trimestre e R$ 26.341,09 ao 4° Trimestre.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.633 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.008204/2002-56
6
Sobre o Ano Calendário de 1999: a Recorrente alega ter apurado imposto devido
somente no 2° Trimestre de 1999, no valor de R$ 3.343,94, cuja importância foi compensada com
parte do Imposto de Renda retido sobre rendimentos de aplicações financeiras, como se verifica
da Ficha 13-A da citada DIPJ - f1.76. Durante o ano de 1999, houve uma retenção de Imposto de
Renda no total de R$ 32.248,08. Compensando-se o imposto apurado no 2° T/2009, resta um
crédito a favor da Recorrente no valor de R$ 28.904,14.
Sobre o Ano Calendário de 2000: a Recorrente afirma ter apurado imposto devido
no valor total de R$ 7.336,32. No decorrer do ano, houve retenção de imposto de renda na fonte
decorrente de aplicações financeiras, no valor de R$ 45.855,43. Compensando-se os débitos
apurados no 1°Trimestre do ano de 2000 (R$ 487,67), no 2° Trimestre (R$ 674,99) e no 4°
Trimestre (R$ 6.173,66), resta um Saldo Negativo de imposto de Renda a favor da Recorrente, no
valor de R$ 38.519,11.
Sobre o Ano Calendário de 2001: a Recorrente destaca que apurou imposto devido
no valor total de R$ 56.795,52. Foi informado à Receita Federal, a título de rendimentos
decorrentes de aplicações no mercado financeiro bem como o valor do Imposto de Renda retido,
os valores de R$ 393.345,78 e R$ 78.668,73, respectivamente. Compensando-se os valores do
imposto de renda apurados nos finais dos períodos do 1° e 2° trimestres, com o IR retido durante
o ano de 2001, resta um saldo a favor da Recorrente no valor de R$ 21.873,21.
Sobre o 4o Trimestre de 2006: a Recorrente defende que, pelo Informe de
Rendimentos Financeiros de f1.209, emitido pelo Banco Safra de Investimentos S.A, no mês de
novembro de 2006, houve uma retenção de Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras no
valor de R$ 7.645,98. Parte desse imposto retido (R$ 7.304,34) foi utilizada na compensação do
imposto devido apurado conforme DIPJ/2007 de fls.96/98, restando um Saldo Negativo de IRPJ a
favor da Recorrente no valor de R$ 341,64, correspondente ao 4°T/2006, passível de restituição ou
compensação. Tudo que ocorreu foi mero erro de preenchimento da DIPJ.
Sobre o 4o Trimestre de 2008: a Recorrente defende que, pelo Informe de
Rendimentos Financeiros de f1.210 emitido pelo Banco Safra de Investimentos S.A, nos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2008, houve uma retenção de Imposto de Renda sobre
Aplicações Financeiras no valor total de R$ 14.253,94.
Apesar da diferença informada pela DRJ de R$ 0,13, resta comprovada a tributação
total daqueles rendimentos.
Sobre a diferença de R$ 0,13, esclarece a Recorrente que, pela Demonstração do
Resultado levantado em 31/12/2008, transcrito às fls. 447/448 do Livro Diário n° 27, cuja cópia foi
juntada à peça recursal, verifica-se a existência do registro a título de "Rendimentos de Aplicações
Financeiras" no valor de R$ 45.141,47, bem como de "outros rendimentos financeiros" de R$
46.449,76, perfazendo um total de R$ 91.591,23.
Esse registro contábil é coerente com o extrato da DIRF emitido pela Receita
Federal (fls.226/227), durante o ano de 2008, onde consta um rendimento total informado pelas
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.633 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.008204/2002-56
7
fontes pagadoras no valor de R$ 91.591,10 (R$ 75.164,67 + R$ 16.426,43), gerando uma diferença
insignificante, de R$ 0,13.
Para a Recorrente teria restado comprovado, entretanto, que todo o IRRF citado na
DIPJ/2009, teve o respectivo rendimento oferecido à tributação.
Afirma ainda, ter sido mero erro de preenchimento de sua DIPJ, o fato de a
Recorrente ter informado parte dos rendimentos como "Ganhos Auferidos no Mercado de Renda
Variável".
Por fim, requereu o reconhecimento de todo o crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte VERA CRUZ PARTICIPAÇÕES LIMITADA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Pois bem.
Em que pese o seu bem redigido Recurso Voluntário, as razões de defesa não
merecem acolhida. Vejamos.
Cumpre esclarecer que todos os elementos de prova trazidos em sede recursal
foram exaustiva e minuciosamente analisados tanto por ocasião do Despacho Decisório no
1184/2012 – DRF/GOI, de 18/09/2012 (fls. 238/245) quanto em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Ocasião em que restou demonstrado e comprovado que:
1) o pedido de restituição de fl. 01 foi indeferido, em razão da ausência de previsão
legal para a devolução do IRRF no caso concreto;
2) O direito creditório reclamado na DCOMP 05800.73242.180609.1.7.02-7918 foi
reconhecido parcialmente. A fiscalização identificou que o saldo negativo era formado
exclusivamente por saldo de IRRF, cuja efetividade restou comprovada nos autos. Todavia, foi
identificado que a contribuinte não levou à tributação a totalidade das receitas que integraram a
base de cálculo do IRPJ devido, de maneira que o crédito foi reconhecido na proporção das
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.633 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.008204/2002-56
8
receitas declaradas, com forte no art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/19961 (ver fl. 242). De um
total requerido de R$5.927,58, foi reconhecido o crédito de R$5.626,28.
3) O direito creditório reclamado na DCOMP 16764.30162.190609.1.7.02-5902
(R$341,80) não foi reconhecido. Conforme verifica-se à fl. 100, a contribuinte optou por utilizar o
valor de R$7.304,34 na apuração do IRPJ do 4o trimestre de 2006. Assim, não houve apuração de
saldo negativo de IRPJ no trimestre, em que pese a afirmação da própria fiscalização, à fl. 243, de
que o imposto retido na fonte no período teria sido “maior que o utilizado na dedução do imposto
devido”.
4) O direito creditório reclamado na DCOMP 13676.46610.310709.1.3.02-5894, de
R$14.253,94, também não foi reconhecido. Aqui, o argumento da fiscalização está novamente
centrado no disposto no art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996. Ou seja, a contribuinte não
ofereceu à tributação, no 4o trimestre de 2008, valor algum a título de receitas financeiras, como
se vê no quadro a seguir, extraído da fl. 233 dos autos, de maneira que o IRRF foi classificado
como insuscetível de ser aproveitado para fins de determinação do saldo de imposto a pagar ou a
ser compensado.
Em se tratando de pedidos de restituição e/ou compensação o ônus da prova é da
Recorrente2 no que tange à existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a
obrigação tributária. Com efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um
crédito capaz de extinguir um débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua
liquidez e certeza quando do exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não
existia na fase em que aconteceu a análise manual dos pedidos de restituição e compensação e
sua liquidez e certeza não foi demonstrada na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da contribuinte seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na contraposição de declarações, poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação,
opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos,
in verbis:

1 Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto, em
cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de13 de maio de 2014) (Vide art. 119 da Lei no
12.973/2014)
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real;
2 Actori incumbit ônus probanti.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.633 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.008204/2002-56
9
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ.
AGREsp 495012/AL. Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de
30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156,
do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo
tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização,
autorização por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos,
do contribuinte para com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg
no Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
Assim, ante todas as argumentações e provas trazidas pela Recorrente é de manter
a decisão exarada no Acórdão no 10-53.026, pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre (fls. 378/386), que encontra-se perfeitamente motivado de
forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a legislação tributária, cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e §12 do art. 114 do Anexo do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023):
O pedido de restituição de fl. 01 teve por objeto os valores indicados no
“Demonstrativo do cálculo da restituição”, que transcrevo a seguir:

É nítido, pois, que houve a reclamação por parte da requerente de duas espécies
distintas de direito creditório: (i) crédito relativo ao imposto de renda retido na
fonte por instituições financeiras (ver documentos de fls. 206/212) e (ii) crédito
relativo ao imposto de renda retido na fonte pela pessoa jurídica Vera Cruz S/A
(ver documentos de fls. 204/205).
No que tange ao primeiro grupo de retenções, não há qualquer reparo em relação
à linha de raciocínio adotada pela DRF de origem.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.633 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.008204/2002-56
10
É incontroverso que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou
arbitrado que sofrer retenção de imposto de renda sobre rendimentos que
integraram a base de cálculo do imposto, somente pode utilizar o valor pago ou
retido na fonte (i) na dedução do DJ DRJ10 RS Fl. 382 IRPJ devido ao final do
período de apuração em que houve a retenção ou pagamento ou (ii) para compor
o saldo negativo de IRPJ do período (Lei 9.430/96, art. 1o e 2o, e IN SRF no 600, de
2005, art. 10). Ou seja, somente o saldo negativo de IRPJ pode ser objeto de
pedido de restituição ou compensação, de maneira que deve ser indeferido o
pedido – de restituição de IRRF –, tal qual levado a efeito pela contribuinte.
A alegação da contribuinte de que a decisão da DRF de origem merece reforma,
em vista de ter ocorrido, no caso concreto, mero erro de preenchimento nas DIPJ
correspondentes é insubsistente, diante dos termos do pedido de restituição de fl.
01, que – vale ressaltar – foi formalizado em data bastante posterior à do
preenchimento das respectivas DIPJs. Nesse pedido, a contribuinte,
inequivocamente, requereu a restituição (i) de valores retidos na fonte pelas
fontes pagadoras, e não (ii) de valores correspondentes ao saldo negativo
apurado ao final dos períodos de apuração.
E mesmo tendo sido desaconselhada a ingressar com pedido da espécie, insistiu
na protocolização do requerimento, conforme registrado no campo 04 do
formulário, como se vê à fl. 01: “Processo formalizado por insistência da
contribuinte”.
Nesse contexto, não vejo como dar guarida ao argumento da interessada de que
se deva simplesmente tomar o pedido de restituição de pagamento indevido ou a
maior, por pedido de restituição de saldo negativo, e voto pela manutenção do
despacho decisório, neste particular.
Especificamente em relação ao pedido de restituição do imposto de renda
supostamente retido na fonte pela pessoa jurídica Vera Cruz S/A, entendo que as
razões de indeferimento apresentadas pela unidade de origem são insuficientes,
em face do argumento apresentado pela contribuinte de que a restituição
reclamada se deve ao fato de que houve “tributação (retenção) indevida feita em
função de distribuição de lucros”.
De fato, nesses dois casos em particular (valores de R$16.136,36 e R$28.672,97),
não se trata de IRRF passível de integrar o IRPJ devido ao final do período de
apuração, mas sim de parcelas que teriam sido retidas por equívoco, em face da
regra de isenção prevista no art. 10 da Lei no 10.249/1995, transcrito na
manifestação de inconformidade à fl. 284.
Em que pese a procedência do argumento da contribuinte quanto ao fato de que
estamos diante da hipótese de pagamento a maior ou indevido, entendo que o
pedido deva ser igualmente indeferido no mérito, por outro conjunto de razões,
que circunscrevem a ausência de comprovação quanto à efetiva retenção do
imposto pela fonte pagadora.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.633 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.008204/2002-56
11
Se de um lado a contribuinte trouxe aos autos, a seu favor, os documentos de fls.
204 e 205, dando conta da existência de valores retidos pela fonte pagadora Vera
Cruz S/A, há sérias evidências de que o direito de crédito reclamado inexiste.
A primeira evidência diz respeito a problema formal na indicação do código de
arrecadação registrado nos documentos em questão: no documento de 204 o
campo “código de arrecadação” está simplesmente em branco, enquanto no
documento de fl. 205 foi indicado o código 0490, relativo a “IRRF – Aplicações em
fundos de investimento de conversão de débitos externos”, que corresponde a
hipótese totalmente distinta daquela registrada no histórico do documento.
Face a essa divergência incomum, que coloca em cheque a própria idoneidade do
documento, realizei consulta ao sistema DIRF da RFB e verifiquei que inexiste
informação de imposto de renda retido na fonte pela declarante Vera Cruz S/A,
CNPJ no 015434200001-87, em benefício da interessada Vera Cruz Participações
Ltda, de CNPJ no 02795656000173, para os anos de 1998 e 2001.
Da mesma forma, não há, junto ao sistema Sief/Documentos de arrecadação,
registro de qualquer recolhimento a título de IRRF, realizado pelo CNPJ no
015434200001-87, passível de corresponder aos valores indicados nos
documentos de fl. 204 e 205.
E finalmente, analisando a ficha 43 (Rendimentos de Dirigentes) e 42a
(Rendimentos de dirigentes, sócios ou titular) das DIPJ 1999 e 2001 apresentadas
pela sociedade controlada Vera Cruz no 015434200001-87, igualmente não há
qualquer informação a respeito de retenção de imposto de renda.
Diante dessas circunstâncias, e considerando inclusive o fato de que Vera Cruz S/A
e Vera Cruz Participações Ltda. são empresas ligadas, entendo que os documentos
de fls. 204 e 205 são insuficientes para comprovar, por si só, a existência de
direito de crédito líquido e certo. Pelo contrário, as evidências relatadas acima
indicam a inexistência material do crédito reclamado, de maneira que voto por
manter o indeferimento do pedido, também nesse particular.
Quanto à DCOMP que teve por objeto o saldo negativo apurado no quarto
trimestre de 2006, é possível verificar, à fl. 243 (ver cópia de tela a seguir), que a
contribuinte de fato optou por utilizar apenas o valor de R$7.304,34 na apuração
do IRPJ do 4o trimestre de 2006.

Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.633 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.008204/2002-56
12
Ao consultar o sistema IRPJCONS da RFB, verifiquei que não houve, em momento
algum, apresentação de DIPJ retificadora. Ou seja, não consta que tenha havido,
por parte da contribuinte, mudança na opção acima identificada.
Assim, ao contrário do que alega a interessada, não houve apuração de saldo
negativo de IRPJ no trimestre, sendo procedente o não-reconhecimento do
crédito residual de R$341,64.
Quanto ao direito creditório relativo ao ano de 2008, as alegações da interessada
são igualmente improcedentes.
As receitas com aplicações financeiras em renda fixa são aquelas identificadas no
documento de fl. 212.
Entretanto, os valores declarados na DIPJ2009, ficha 6A, linha 22 são totalmente
divergentes, para menor, como se vê no quadro a seguir.

Os elementos acima certificam que não houve – em relação ao quarto trimestre
de 2008 – declaração de valores a título de receitas com aplicações financeiras em
fundos de investimento de renda fixa (IRRF retido sob código 6800), conforme
corretamente identificado pela fiscalização no despacho decisório.
De outro lado, a alegação de que as receitas financeiras dessa espécie –
decorrentes de aplicações em fundos de investimento de renda fixa – teriam sido
declaradas conjuntamente sob as linhas 19 e 22 não merece provimento.
Primeiramente, porque a linha 19 diz respeito a rendimento de renda variável,
que não se confunde com a espécie de rendimento listada no documento de fl.
212.
Em segundo lugar, porque há total descasamento entre datas e valores, à vista da
comparação do documento de fl. 212 com as informações prestadas na DIPJ, que
reproduzo a seguir (cópia de tela extraída do sistema Portal IRPJ da RFB):

E finalmente, porque mesmo a aparente coincidência de valores evidenciada pelo
quadro apresentado pela impugnante de fl. 289 inexiste.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.633 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.008204/2002-56
13
A interessada omitiu, ao elaborar o referido quadro [de fl. 289], a informação de
que fora declarado, na linha 19 da ficha 6A, relativamente ao 1o trimestre de
2008, ganho no mercado de renda variável no valor de R$20.000,00.
Ou seja, a “diferença insignificante” de R$0,13 corresponde, na verdade, a
R$20.000,13, o que desvanece a tese da interessada.
Face à soma dessas evidências, entendo que deva ser negado provimento às
razões da interessada, também quanto a esse tópico.
Assim sendo, e de vez que todos os argumentos apresentados pela interessada
foram rejeitados, voto por julgar improcedente, em sua totalidade, a
manifestação de inconformidade.
CONCLUSÃO
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 482
DF CARF MF
Original